Tribunal: STF
Processo: RE 1365525
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL



    ICMS — Falta de interesse processual — Crédito de - Pequeno Valor — Extinção — Possibilidade: 



    — Já cancelados débitos de valor superior por decreto, cessou o legítimo interesse processual da Fazenda na presente execução.



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 5º, XXXV, e 150, §6º, da Constituição Federal.



    Sustenta que a decisão recorrida impõe verdadeira remissão do débito fiscal sem a edição de prévia lei que autorizasse.



    Saliento que a Presidência do Supremo determinou a devolução do presente feito à origem, para aplicação do Tema 109/RG, 591.033/SP.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, por sua vez, devolveu os autos à Turma Julgadora que afastou a aplicação do referido paradigma, tendo retornado os autos a essa Suprema Corte.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Tal o contexto, verifico que, após o despacho que devolveu os autos a origem para aplicação do Tema 109/RG, O Plenário do Supremo ao apreciar o RE 1.355.208-RG/SC, Relator ministro Presidente, Tema 1184/RG, reconheceu a existência de Repercussão Geral da questão relativa à extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial , em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (grifei)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1184/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator